Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processo : 0733717-60.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] da decisão unipessoal desta relatoria[2] que, decidindo com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, deu provimento à apelação interposta por José Júlio de Almeida em face da sentença proferida nos embargos de terceiro por ele manejados. O embargante suscita omissão, sob o argumento de que, malgrado invertida a sucumbência, não foram majorados os honorários em decorrência ao provimento da apelação. Alude à disciplina do art. 85, § 11, do CPC, bem como à doutrina sobre a matéria. Pede o provimento para que seja sanado o vício, a fim de, paralelamente à sucumbência invertida, majorar os honorários advocatícios. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Segundo o art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados anteriormente, ao que fica condenada a parte vencida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. No julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as balizas a serem observadas na majoração dos honorários de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC, consoante transcrição, no que importa, de trecho da ementa do julgado: [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Por conseguinte, o simples provimento do recurso de uma das partes não lhe assegura majoração da verba honorária arbitrada anteriormente contra a outra parte. É dizer, sendo provido o recurso do embargante, não há falar em presença de todos os requisitos legais para a majoração da verba. Portanto, no caso em exame, as razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. A valer, a tentativa de emplacar omissão na decisão demonstra que o embargante visa à modificação de seu teor não por vício, mas, sim, puro inconformismo. No entanto, o efeito infringente aos embargos de declaração cabe tão somente por exceção quando, presente algum pressuposto previsto no art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Assim, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e comunique-se ao Juízo de origem, prolator da sentença. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21343244. [2] Id. 21157613.